Tribunal: STF
Processo: ARE 1553917
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravos contra decisão mediante a qual foram inadmitidos Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 131, pp. 2-3): 



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE PROVENTAIS. CABIMENTO. 



    1. Remessa necessária que se tem por interposta à força da Súmula 490, STJ. 



    2. Ausência de norma regulamentadora local a dispor sobre a benesse especial, devendo observar-se as regras gerais de previdência social. Aplicação supletiva do constante no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.213/91. Exegese da Súmula Vinculante nº 33, STF. Aplicação do regime jurídico sob a égide do qual se perfizeram as exigências para a aposentação. Precedentes do STF. Preenchimento dos requisitos ensejadores da passagem à inatividade. Laudo pericial que corrobora o exercício das atividades sob condições insalubres pelo autor. 



    3. Integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria. Cabimento. Regras de transição que preservaram ambos os direitos. Inteligência do art. 4º, §§ 6º e 7º, da Emenda Constitucional nº 103/19 c.c art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03. 



    4. Abono de permanência devido desde o preenchimento dos requisitos à concessão da aposentadoria especial. Indevido, por outro lado, o pagamento de valores retroativos à data do requerimento administrativo. Interdição à percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. Inteligência do art. 37, § 10, da CF. Precedentes. 



    5. Compensação pecuniária por abalo moral. Inadmissibilidade. Pleito administrativo examinado em prazo razoável, por decisão fundamentada e passível de controle judicial por instância do interessado. Não aferição de abalo moral indenizável. Precedentes.



     6. Possibilidade de imediata concessão da aposentadoria especial ao autor/apelante, não havendo ofensa ao art. 2º-B da Lei Fed. nº 9.494, de 11/09/2009. Precedentes. 



    7. Desfecho de origem parcialmente reformado. Recursos oficial e voluntários do ente e autarquia municipais desprovidos e do autor parcialmente provido, com observação.” .



    Com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça, aponta ofensa ao art. 40, § 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República, e Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005, alegando-se, em síntese, que a forma de cálculo da aposentadoria do recorrido violou o regramento constitucional. 



    Aduz-se, ademais, que “não há possibilidade de aplicação de outras regras para o cálculo e revisão da aposentadoria especial independentemente da data de ingresso do servidor no serviço público, em cargo efetivo” (eDOC 134, p. 8).



    Por sua vez, com amparo no art. 102, III, a, da Constituição da República, Município de Garça sustenta violação às Emendas Constitucionais n° 41/2003 e 47/2005, bem como ao precedente vinculante firmado no Tema n° 139 da Repercussão Geral. 



    O ente municipal argumenta que o Recorrido não faz jus ao benefício previdenciário reconhecido na via judicial e aponta que “o fato de uma atividade ser enquadrada como insalubre ou periculosa, por si só, não ensejam, automaticamente, o direito à aposentadoria especial” (eDOC 124, p. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários com fundamento nas Súmulas n° 279 e 636 do STF (eDOCs 168 e 170).



    É o relatório. Decido.



    I. Do recurso do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Garça-SP



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento dos recursos, assim asseverou (eDOC 131, pp. 9-30):



    “Certo, pois, que o servidor público tem direito a ver contado o seu tempo de serviço em atividade insalubre, de forma especial, com aplicação supletiva do disposto na legislação do regime de previdência geral. 



    Jogando luzes ao caso sub examine, bem restou demonstrado por meio de laudo pericial (fls. 134-182), produzido sob o crivo do contraditório, que o autor possui direito à aposentadoria especial, por contar com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço em atividades insalubres, concluindo o expert (fls. 171-172): (...)



    Caracterizado, portanto, o direito do autor à aposentadoria especial, observando-se a data do pedido administrativo, tal como restou pontuado na r. sentença recorrida.



    (...) 



    Destarte, aplicando-se as regras de transição dispostas no artigo 4º da aludida emenda sem a necessidade dos requisitos de idade e tempo de contribuição mínimos, em virtude da modalidade especial de aposentadoria conforme o Regime Geral, verifica-se que aos agentes que ingressaram no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03 tiveram mantidos o direito à integralidade e paridade, conforme postulado pelo autor:



    (...)



    E, no caso sub examine, não há controvérsia de que o autor percebeu seus vencimentos regulares durante o período a que pretende perceber a aposentadoria retroativa.



    A cumulação almejada, portanto, diante do preceito constitucional citado, não comporta acolhimento. 



    Detém, por seu turno, o autor direito à concessão do abono permanência retroativo à data em que preenchera os requisitos à aposentadoria especial e não tal como aposto na r. sentença recorrida “a partir do requerimento administrativo formulado em 30/08/2022 (fl. 49) (...)” (fl. 279). 



    O verbo “optar”, constante do §19 do artigo 40 da Constituição Federal, não significa manifestar-se expressamente, ou seja, não exige qualquer outro procedimento ou requerimento administrativo. 



    Permanecer trabalhando, mesmo tendo preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria, leva automaticamente à percepção do abono de permanência. 



    Esta é a interpretação mais condizente com a natureza do instituto. 



    Permanecendo, portanto, o servidor em atividade tem ele direito ao recebimento do referido abono a partir da data em que completou as exigências estabelecidas para a sua aposentadoria e até o momento em que a aposentadoria restar efetivamente implementada.



    (...)”(grifei).



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos requisitos para fruição da aposentadoria especial, bem como a integralidade e paridade dos proventos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA COM PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e manteve o entendimento do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravante não preencheu os requisitos para concessão de aposentadoria com paridade, nos termos da Emenda Constitucional 47/2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à aposentadoria com paridade, considerando que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas não preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido assentou que a paridade remuneratória não se confunde com a integralidade dos proventos e foi extirpada do ordenamento jurídico pela EC 41/2003, salvo para aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005 e EC 41/2003. Jurisprudência relevante citada: ARE 1.442.444 AgR e ARE 1.159.737 AgR.” (ARE 1307182 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJe 17.03.2025; grifei).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito administrativo. Policial militar da reserva remunerada. Direito à paridade e à integralidade. Aposentadoria posterior à EC nº 41/03. Regra de transição: arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. Não preenchimento dos requisitos. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado em legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas que compõem a lide, concluiu que o autor (recorrente) não cumpriu os requisitos impostos pelas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/05. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1543441 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 03.06.2025, DJe 04.06.2025; grifei).



    II. Do recurso do Município de Garça



    A insurgência igualmente não merece acolhida. 



    De igual modo, eventual divergência relativa à conclusão adotada na origem encontra óbice na Súmula 279 desta Suprema Corte e as ofensas suscitadas demandam exame da legislação infraconstitucional aplicável. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1536506 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.” (ARE 1302254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 17.03.2025, DJe 26.03.2025; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente